Tribunal: STF
Processo: Rcl 71847
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Rádio e Televisão Bandeirantes S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos autos da Ação Trabalhista 1000491-30.2019.5.02.0038, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    Cuida-se, na origem, de controvérsia trabalhista estabelecida entre a ora requerente, Produzir Ltda. e Nova Soluções em Vídeo Eireli, de um lado, e a parte interessada, Vinicius da Costa, de outro lado, na qual se requer o reconhecimento de vínculo empregatício com a ora postulante. 



    Segundo se alega, a parte adversa teria sido contratada pelas empresas Produzir Ltda. e Nova Soluções em Vídeo Eireli, em março de 2012, para desempenhar a função de operador de câmera, por meio de pessoa jurídica, com o objetivo de prestar serviços, de forma terceirizada, à ora postulante. Em dezembro de 2017, a mencionada relação empresarial foi encerrada. 



    Ou seja, a pessoa jurídica de que a parte adversa formou relação negocial com Produzir Ltda. e Nova Soluções em Vídeo Eireli e, em momento posterior, essas duas empresas celebraram contrato de terceirização com a ora requerente, pelo qual os serviços do mencionado profissional foram disponibilizados à ora postulante.



    Na fase final do período de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, os valores pagos ao ora interessado alcançaram a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Atualmente, tal importe, com simples correção monetária, perfaz o montante aproximado de R$ 7,8 mil (documento 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    A sentença de primeiro grau desacolheu o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. O juízo de origem apontou a clara natureza cível da prestação de serviços entabulada na espécie e, ainda, destacou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 958.252- RG/MG (Tema n. 725), que reconheceu a legitimidade jurídica da terceirização de atividades empresariais. 



    Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho/2ª Região reformou a sentença e reconheceu a existência do vínculo empregatício entre a parte adversa e a ora postulante, no período entre 01.04.2013 e 12.12.2017 (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta a reclamante,



    [...] havia uma coligação de relações contratuais, envolvendo, de um lado, um contrato de prestação de serviços entre a parte contrária e as empresas Produzir Ltda. e Nova Soluções em Vídeo Eireli e, de outro lado, a terceirização das atividades da ora requerente, que entabulou relação negocial com as duas empresas mencionadas e passou a contar com as atividades da parte contrária. Durante esse período, o ora interessado não foi contratado diretamente pela ora requerente, seja como celetista, seja, ainda, por intermédio de uma pessoa jurídica. 



    No entanto, a Justiça do Trabalho reconheceu indevidamente a existência de vínculo empregatício entre a parte contrária e a Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., sem que houvesse qualquer pressuposto para a configuração de uma relação laboral dessa natureza. 



    Trata-se, relembre-se, de um profissional que atuava na prestação de serviços como operador de câmera, cuja remuneração atualizada alcançaria cerca de R$ 7,8 mil. Ou seja, inexiste qualquer tipo de hipossuficiência na espécie (documento 1, p. 12 – grifos no original). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida no processo n. 1000491-30.2019.5.02.0038, determinando-se ao Tribunal Regional do Trabalho/2ª Região que observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e ADI 5.625/DF (documento 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, observo que o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, afrontou os paradigmas invocados pelo reclamante. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA. O farto conjunto probatório dá suporte à versão da inicial de que o reclamante laborou como verdadeiro empregado durante parte do período alegado na inicial, mediante subordinação jurídica em favor da 1ª ré. Apelo do autor a que se dá provimento, para reconhecer o vínculo empregatício, como pretendido (documento 6, p. 1).



    Extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    [...] não se ignora que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja atividade-meio, seja atividade-fim, aprovando a tese de repercussão geral, Tema 725, no sentido de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (negritos nossos).



    [...]



    Também não se nega a edição da Lei 13.429/2017 e da Lei 13.467/2017, que modificou a Lei 6.019/74 (artigo 4º-A, caput), para regulamentar a contratação de prestação de serviços determinados e específicos entre a tomadora e a prestadora de serviços, afigurando-se lícita, portanto, a terceirização de atividade-fim.



    Todavia, tal entendimento, por si só, não impede o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora dos serviços desde que presentes os requisitos da relação empregatícia, em evidente fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), em nada modificando o artigo 3º, da CLT, segundo o qual a pessoalidade e precipuamente a subordinação continuam sendo elementos essenciais para caracterizar o vínculo de emprego.



    E, no caso dos autos, o conjunto probatório revela de forma inconteste a presença dos elementos configuradores da relação empregatícia.



    O conjunto probatório, portanto, evidencia que a 1ª ré RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES solicitou à 2ª ré PRODUZIR a contratação do autor com o fim de viabilizar sua permanência como cinegrafista do programa por ela então adquirido, eis que esse já possuía experiência naquele segmento. E o autor, por sua vez, reportava-se diretamente aos prepostos da 1ª ré, de quem recebia todas as informações sobre escalas e programações, além de orientações acerca da execução dos serviços, que eram desempenhados diariamente, e a quem comunicava acerca de eventuais atrasos, não sendo possível se fazer substituir em razão dos serviços específicos de cinegrafista prestados em favor do "Programa Pânico", além de ter as despesas custeadas por essa empresa, tornando incontestes a subordinação, a pessoalidade e a habitualidade.



    E a onerosidade também é incontroversa, sendo pacífica a remuneração mensal por meio de notas fiscais de prestação de serviço, que são sequenciais, com início a partir de 18.02.2014, e fim em novembro/2017, e discriminam a prestação de serviços como "cinegrafista para o programa pânico" (Id. 3e242e8).



    Destarte, o reclamante realizava trabalho essencial para a consecução dos objetivos sociais da 1ª ré RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES, subordinado aos seus prepostos. E, tratando-se de contrato-realidade, pouco importa o aspecto formal da vinculação entre as partes, dependendo apenas das condições a que era submetido o autor para caracterizá-lo como empregado ou não, sendo certo que o farto conjunto probatório dá suporte à versão da inicial da existência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, sendo patente a fraude denunciada na inicial.



    Por outro lado, considerando que a prova oral atestou o início dos trabalhos do autor no ano de 2013, que o próprio reclamante afirmou que "trabalhou na reclamada de 2013 a 2018 como operador de câmera" (em depoimento prestado como testemunha, sob compromisso legal, nos autos do processo nº 1001647-28.2018.5.02.0090, Id. 5d57100, p. 3), e que o início das atividades de sua empresa ocorreu em 01.04.2013 (Id. affe5c5), reconheço, pois, o vínculo empregatício diretamente com a 1ª ré RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES de 01.04.2013 a 12.12.2017.



    [...]



    Diante do decidido, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam apreciados os demais pedidos da inicial, ficando prejudicados os demais tópicos do recurso da 1ª ré RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES (documento 6, pp. 5-8 – grifos no original).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre a reclamante e um operador de câmera, sem indício de hipossuficiência e titular de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços na área de produção de obras audiovisuais (documento 4, p. 470).



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator